Tribunal: TJES
Processo: 5008896-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008896-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: SONITO SOARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008896-09.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MERCADOPAGO

RECORRIDO: SONITO SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECEDORES – ARTIGO 14 DO CDC – GARANTIA DA RÉ PELA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Aduz o autor, em síntese, que contratou uma máquina de cartão com o réu, que veio a apresentar vício, ocasião em que entrou em contato com a empresa requerida, que agendou a visita de um de seus técnicos; alega que no dia marcado, compareceu uma senhora com um uniforme da requerida, que realizou a troca da máquina e anotou os dados do requerente, inclusive a sua senha e o seu e-mail, informando que liberaria o valor de R$ 2.400,00, no entanto, no mesmo dia, foi subtraído a quantia de R$ 2.209,18 de sua conta, sem o seu consentimento. Sustenta que, na sequência, sua máquina foi bloqueada, gerando diversos prejuízos para o seu estabelecimento comercial. Diante disso, postula o ressarcimento em dobro, além de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a Recorrente defende que não praticou qualquer ato ilícito, visto que o autor concorreu para o resultado da prática realizada por um terceiro fraudador. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, condenando a Recorrente ao pagamento da restituição de forma simples o valor de R$ 2.209,18, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, e ao pagamento de R$ 1.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento, sob o fundamento:

“(..) Analisando os elementos dos autos, vejo que as movimentações impugnadas pelo autor se referem a uma transferência bancária, no valor de R$ 2.000,00, além de uma compra de R$ 209,18, no dia 21/06/2021 (id. 26829125). Com relação à abordagem da pessoa que se identificou como técnica da requerida, no caso em comento, verifico que assiste razão ao autor em relação à responsabilidade da requerida. A bem da verdade, o autor entrou em contato com a requerida em razão do vício na máquina de cartão de crédito e uma pessoa, devidamente uniformizada com os caracteres da requerida, compareceu no seu estabelecimento sabendo das reclamações dirigidas à empresa. Ademais, ressalto que, além da ré
não comprovar que o consumidor foi, de fato, vítima de ação fraudulenta,
a excludente por culpa exclusiva de terceiro capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento inevitável, imprevisível e que não guarda relação de causalidade com a sua atividade, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço ofertado, o que não é o caso.

Em análise detida dos autos, de início, registro que coaduno com entendimento do magistrado sentenciante, tendo em vista que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem. A possível fraude ventilada nos autos tornou-se prática corriqueira, fato previsível, inerente ao próprio risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, que não é capaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, não afasta a responsabilidade civil pelo acidente de consumo, já que é deles o dever de garantir a segurança dos seus clientes, fazendo uso de mecanismos que evitem eventuais fraudes nas operações que realiza, conforme dispõe a Súmula nº 479 do C. STJ.

Por este motivo, é perfeitamente caracterizada a falha na prestação dos serviços pelo Mercado Livre, no caso concreto, diante do dever da Recorrente em adotar medidas no sentido de coibir a prática do ilícito, devendo, portanto, ser responsabilizada pela retirada de valores de forma fraudulenta da máquina de cartão de crédito disponibilizada pela Recorrente, sendo defeso a transferência do ônus ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica.

Quanto ao dano material, o autor comprova, conforme documentação acostada no ID 26829125 e 26829122, as movimentações impugnadas pelo autor se referem a uma transferência bancária, no valor de R$ 2.000,00, além de uma compra de R$ 209,18, no dia 21/06/2021, fazendo jus, portanto, à restituição integral da referida quantia, atualizada monetariamente.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional do Recorrido e a quebra de confiança e segurança no serviço prestado, servindo, neste caso, inclusive, como medida punitiva para a tentativa de compelir a ré Mercado Livre maior cuidado e respeito aos que usam a sua plataforma de vendas e pagamentos.

Assim, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido. Nesse sentido:
ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)